Tribunal: TJMT
Processo: 1030683-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030683-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 036.192.701-04 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1030683-80.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: CLEONICE APARECIDA DE FIGUEIREDO.

Agravado: ITAU UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES LEGÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com base no § 1º do artigo 1.021 do CPC contra decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, em recurso inominado interposto pelo reclamado. A agravante busca a reforma da decisão para que seja mantida a sentença de primeiro grau, que havia condenado o reclamado ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se a existência de negativações pré-existentes em nome da agravante, tidas como legítimas, afasta a possibilidade de condenação por danos morais em razão da negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

(ii) Avaliar se a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 385 do STJ dispõe que não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando houver inscrição pré-existente legítima, salvo se o consumidor demonstrar a ilegitimidade de todas as anotações anteriores.

Em consulta ao SCPC Boa Vista, foi constatada a existência de negativações pré-existentes em nome da agravante, datadas de 2021, anteriores às negativações objeto da presente demanda, cuja ilegitimidade não foi comprovada.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal entende que, para afastar a aplicação da Súmula 385, é necessário que o consumidor ingresse com ação visando a declaração de ilegitimidade de todas as negativações anteriores, o que não ocorreu no caso em análise.

A alegação da agravante de que o extrato de negativações pré-existentes não lhe pertence foi devidamente analisada e refutada, uma vez que tais registros são de sua titularidade.

A sentença de primeiro grau foi reformada pela decisão monocrática, afastando a condenação por danos morais, tendo em vista a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo tal decisão fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, o agravo interno não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido. Caso a decisão seja unânime, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Tese de julgamento:

A existência de negativações pré-existentes legítimas em nome do consumidor afasta a possibilidade de condenação por danos morais em razão de nova inscrição irregular, conforme disposto na Súmula 385 do STJ.

Para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é necessário que o consumidor comprove a ilegitimidade de todas as negativações pré-existentes, sob pena de considerar-se legítima a inscrição anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a precedentes no caso relatado.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante e deu parcial provimento ao recurso inominado do reclamado, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que se mantenha a sentença
a quo
.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em decisão monocrática foi afastada a condenação a titulo de danos morais em razão da incidência da Súmula 385 do STJ.

Ressalto que a jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido não sendo necessário provar o prejuízo sofrido.

Assim, a existência de anotações pré-existentes em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, afasta o direito a indenização a título de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso mereceu acolhimento, uma vez que,
em consulta na plataforma SCPC Boa Vista, verifica-se a existência de negativações preexistentes em nome da reclamante, inserida no ano 2021, portanto, anterior as negativações objetos desta demanda no ano de 2023, cuja ilegitimidade não restou comprovada, vejamos:

No tocante a alegação da agravante de que o extrato não seria dela, o mesmo é de sua titularidade, conforme segue:

A E. Turma Recursal entende que para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, é necessário que o consumidor ingresse com ação contra todas as restrições pré-existentes demonstrando a ilegitimidade das tais débitos. Não sendo assim, entende-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Portanto, entendo que a sentença prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025